Tribunal: CARF
Processo: 16696.720027/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720027/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.637 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
LANHAS E LEMOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo do
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-85.208 da 7a Turma da
DRJ/BSB, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.5),
devido a existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que, em
28/07/2016, protocolou dois (2) Pedidos de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União e que o pagamento do débito foi efetuado antes da inscrição em Dívida Ativa da União -
DAU, sendo indevida tal cobrança, conforme a documentação que anexou.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720027/2017-28
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720027/2017-28

A DRJ indeferiu a MI tendo em vista que, com a devida vênia, transcrevo as
razões:
Conforme informação da DRF/VRA-RJ, fl. 161, analisando os sistemas e seus
registros, dos pagamentos listados pelo contribuinte às fls.03, apenas o de R$568,14
faz parte da inscrição a que se refere o Pedido de Revisão, conforme fls.43 a 48.
Assim, a Dívida Ativa da União, que ensejou o indeferimento, permaneceu ativa na
data da opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme relatórios de fls. 27 a 31.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou o débito que
ensejou o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2017 até a
data limite de 31/01/2017, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.
Cientificada em 19/11/2020 (fl.294), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 18/12/2020 (fl. 193).
Em seu RV, a recorrente, basicamente repete os termos de sua MI reafirmando ter
protocolado requerimentos de revisão dos débitos e afirma que o débito estava extinto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Cabe, inicialmente, repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no
140, de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório, acima, aponta a existência dos
débitos, conforme peço a devida vênia para repetir:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.637 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720027/2017-28

Conforme informação da DRF/VRA-RJ, fl. 161, analisando os sistemas e seus
registros, dos pagamentos listados pelo contribuinte às fls.03, apenas o de R$568,14
faz parte da inscrição a que se refere o Pedido de Revisão, conforme fls.43 a 48.
Assim, a Dívida Ativa da União, que ensejou o indeferimento, permaneceu ativa na
data da opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme relatórios de fls. 27 a 31.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou o débito que
ensejou o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2017 até a
data limite de 31/01/2017, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.
A recorrente limitou-se a afirmar que não era devedora, mas, não apresenta
provas, portanto, considero correta a decisão de piso e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital